Tribunal: TCU
Processo: 020.332/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Elaine Pessanha de Carvalho, Guitty Masrour Milani e Ágere - Cooperação Em Advocacy, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 598094 (peça 5) firmado entre o Ministério dos Direitos Humanos e ÁGERE - Cooperação em Advocacy, e que tinha por objeto o instrumento descrito como Objeto: Apoio Financeiro ao Projeto Trabalho Doméstico Cidadão..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em desfavor de Elaine Pessanha de Carvalho, Guitty Masrour Milani e Ágere - Cooperação em Advocacy , em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por convênio, para a instituição denominada Ágere - Cooperação em Advocacy , cujo objeto era "Apoio Financeiro ao Projeto Trabalho Doméstico Cidadão". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e arquivar estes autos, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU no 344/2022; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério das Mulheres e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.